Tribunal: TJMT
Processo: 1016961-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016961-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 053.398.011-95 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 939.989.701-00 (PACIENTE), ALINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.533.421-89 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 053.398.011-95 (PACIENTE), ALINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.533.421-89 (PACIENTE), MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 939.989.701-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), GEFFERSON CAMPOS CARVALHO - CPF: 026.919.401-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ROSA DA SILVA - CPF: 019.081.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 063.239.471-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS - CPF: 057.266.221-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016961-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LATROCÍNIO – ATUAÇÃO ISOLADA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO GAECO, NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESPALDADA NA RESOLUÇÃO No 187/2019-CPJ – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LC No 119/2002 – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Revogada expressamente a Resolução no 16/2003-CPJ, com a edição da Resolução no 187/2019-CPJ, que prevê a possibilidade de atuação concorrente dos Promotores de Justiça que integram o GAECO na instrução processual das ações penais que apuram os crimes de organização criminosa, descabe a alegada nulidade das audiências de instrução, em razão da inexistência de vedação na LC no 119/2002. Precedentes desta Corte.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016961-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA, ALINE DA SILVA RODRIGUES e MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, sendo que ALINE também foi denunciada por tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Assevera que a audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 28/07/2020, 05/08/2020 e 11/08/2020,
foi realizada por Membro do GAECO, e não pelo Promotor de Justiça titular da 14a Promotoria Criminal, que tem atribuição para atuar na 7a Vara Criminal da Capital
.

Aduz que arguiu a
nulidade do ato
depois da audiência realizada em 28/07/2020, por ofensa ao princípio do Promotor Natural, o que restou
indeferido
pelo juízo singular.

Narra que, na ação penal de origem, na qual se apura os crimes de latrocínio e organização criminosa, as audiências de instrução, ocorridas em 28/07/2020, 05/08/2020 e 11/08/2020, foram realizadas por Promotor de Justiça integrante do GAECO,
“e não o Promotor titular da 14a Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem atribuição para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá”
, o que, no seu entendimento, viola o princípio do promotor natural.

Diz que
“questão idêntica”
foi debatida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, nos Embargos Infringentes no 48046/2018, conhecidos e providos para reconhecer a nulidade apontada.

Assevera que a LC n. 119/2002, que trata do GAECO, outorga-lhe atribuições, na fase judicial, até o recebimento da denúncia, de modo que é vedada a atuação dos seus Promotores de Justiça no decorrer da instrução processual.

Verbera que a Resolução n. 187/2019-CPJ, que permitiu aos Membros do GAECO a atuação na instrução processual, extrapola os limites fixados na sobredita lei complementar, razão pela qual não pode ser considerada válida para os fins a que se destina.

Almeja a concessão da ordem, para que seja reconhecida a
nulidade de todos os atos praticados pelos Membros do GAECO
após o recebimento da denúncia, determinando-se a remessa dos autos à Promotoria de Justiça com prévia atribuição para atuar da citada Vara, para prosseguimento e processamento da ação penal.

Não foi formulado pedido de liminar, razão pela qual determinei o processamento do
writ
.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 5o, LIII, da Constituição Federal, ao dizer que
“ninguém será
processado
nem
s
entenciado
senão pela autoridade competente”
, instituiu não apenas a figura do juiz natural, mas a do
promotor natural
, que garante aos réus em geral o direito de ver-se acusado por um órgão imparcial.

E a imparcialidade advém da prévia designação das atribuições que se dão aos promotores de justiça para suas atuações funcionais, de natureza jurisdicional ou administrativa.

É a definição das atribuições – como sucede na distribuição de competências, para resguardo do juiz natural – que assegura e garante a imparcialidade do órgão acusador, evitando-se que a persecução penal seja movimentada por interesses e razões não republicanas.

Desse modo, ao réu assiste o direito de conhecer,
previamente
, o órgão do Ministério Público com atribuições para atuar no seu procedimento criminal, sendo vedado um promotor sobrepor-se àquelas que, por lei ou normas regulamentares, são conferidas a outro.

A atuação funcional deve se dar nos limites das atribuições conferidas pelo Procurador-Geral de Justiça, cuja proposta é submetida à aprovação do Colégio de Procuradores de Justiça.

Nesse sentido, dispõe a Lei Orgânica do Ministério Público [Lei n. 8.625/93]:

“Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

(...)

§ 2o As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça”.

No âmbito estadual, a Lei Orgânica do Ministério Público [LCE no 416/2010] prevê:

Art. 42
.
As Promotorias de Justiça, que poderão ser judiciais e extrajudiciais, especializadas ou gerais ou cumulativas, serão organizadas por ato do Procurador-Geral, aprovado pelo Colégio de Procuradores.

§ 1o
As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos de Promotores de Justiça que as integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral, aprovada pelo Colégio de Procuradores
.

§ 2o A exclusão, inclusão ou alteração das atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos que as integram resultarão de proposta do Procurador-Geral, a ser aprovada pela maioria absoluta do Colégio de Procuradores.

Bem se vê que a atuação funcional do promotor de justiça é limitada às atribuições conferidas por regulamentação do Procurador-Geral, aprovada pelo Colégio de Procuradores.

Nessa ordem de ideias, não pode o promotor, sob o argumento da unidade e indivisibilidade do Ministério Público, agir indiscriminadamente, invadindo as atribuições de outro.

Aliás, por
“unidade se entende que o Ministério Público é um órgão, sob a mesma direção, exercendo a mesma função. Todos os representantes, disseminados por comarcas e exercendo a mesma função. Pelo princípio da indivisibilidade, os membros do Ministério Público podem ser substituídos um pelos outros, sempre na forma prevista em Lei, sem que perca o sentido de unidade, exercendo cada um suas tarefas não em seu nome pessoal e sim como órgão da instituição que atua por intermédio de seus agentes para cumprir sua missão. Age, portanto, em função da unidade e não da singularidade de seus membros”
[MARCELLUS POLASTRI, in Ministério Público e Persecução Penal, 5. ed., Editora Juspodivm, p. 70].

Nessa ordem de ideias, a unidade e a indivisibilidade – que são signos característicos do Ministério Público – não permitem que um promotor invada a atribuição de outro, sob pena de comprometer a imparcialidade do acusador, corolário do direito do acusado em se ver processado sob o
“devido processo legal”
.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o princípio do promotor natural
“se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro (...), e que a dupla vocação desse princípio (é) assegurar ao membro do Ministério Público o exercício pleno e independente de seu ofício e proteger o réu contra o acusador de exceção”
[HC n. 102147/GO, Rel. Min. Celso de Mello].

No julgamento do ADI n. 2.874/GO, o Pretório Excelso reafirmou que a figura do promotor natural decorre da
“inamovibilidade prevista na alínea ‘b’ do inciso I do § 5o do art. 128 da Constituição Federal, bem como da inferência feita no § 2o do art. 129 à residência na comarca da respectiva lotação. O cidadão tem o direito de saber quem o acusará em nome do Estado e quem, também em nome deste, o julgará, premissa conducente a ter-se as duas figuras, a do promotor natural e a do juiz natural, definidas sob o ângulo da individualização, pelo arcabouço normativo”
[Rel. Min. Marco Aurélio].

Não foi por outra razão que a Corte Maior também assentou que
“a atuação em plenário de julgamento de promotor estranho à comarca e ao juízo, sem regular designação e estando a titular da Promotoria em pleno exercício de suas funções, constitui ferimento do referido princípio (do promotor natural) e acarreta a nulidade do julgamento”
[Rel. Min Luiz Fux].

Feitas essas colocações, cumpre averiguar se, no caso em julgamento, houve esgarçamento do princípio do promotor natural.

Após o julgamento dos Embargos Infringente no 48.046/2018, no qual, por maioria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu que a atuação de promotores de justiça, integrantes do GAECO, nas ações penais envolvendo crime organizado, carecia de prévia designação e atuação conjunta com o promotor natural, por força do que dispunha a
Resolução no 16/2003
, do Colégio de Procuradores de Justiça,
este ato normativo foi expressamente revogado
.

Em
05/12/2019
, o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso aprovou a
Resolução no 187
, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, que, em seu artigo 5o, § 5o, outorgou aos promotores de justiça, integrantes do GAECO,
“atribuições concorrentes perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de organização criminosa”
.

Mais adiante, no inciso VI do artigo 6o, alargou a atuação deles
“
em todas as fases da persecução penal
, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição”
.

Essa autonomia administrativa, como visto, está respaldada pelo art. 23, § 2o, da Lei n. 8.625/93 e pelo art. 42, § 1o, da LCE no 416/2010, que outorga ao Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, a competência para definir atribuições das promotorias de justiça e dos promotores de justiça.

Posteriormente, em
05/03/2020
, foi editada a
Resolução no 192/2020-CPJ
, que deu nova redação ao art. 4o da Resolução no 104/2015-CPJ,
in verbis
:

Art. 4o. Comarca de Cuiabá:

[...]

ÁREA CRIMINAL

[...]

I.V) I.V) Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, as quais compete atuar nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária, as Relações de Consumo, lavagem de dinheiro e aqueles relacionados às organizações criminosas,
podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO
.

Como se nota, os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018 foram discutidos e julgados sob a égide da
Resolução n. 16/2003
, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – a qual permitia ao GAECO, quando muito, “
oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso
”, e isso “
se necessário
” (artigo 8o, parágrafo único).

Forçoso concluir que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu somente ser possível a atuação
conjunta, desde que necessária
, dos membros do GAECO com os promotores de justiça previamente designados para atuar perante as diversas varas do Estado, com lastro no
parágrafo único do art. 8o da Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT
, então vigente.

Ocorre que, como visto, alguns meses depois desse julgamento, o Colégio de Procuradores de Justiça editou a mencionada
Resolução n. 187/2019
, que, revogando expressamente a Resolução n. 16/2003,
ampliou o leque de atribuições dos Promotores de Justiça do GAECO
.

Outra distinção relevante é o fato de que, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, a Turma considerou a inexistência de delitos que envolvessem organização criminosa, circunstância que, por si só, afastava a possibilidade de atuação do GAECO,
o que não é o caso dos autos
, uma vez que, nos autos de origem,

apuram-se os crimes de participação em organização criminosa e latrocínio.

Impende anotar que o Superior Tribunal de Justiça
não se pronunciou

sobre o mérito da questão debatida nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, pois o Recurso Especial n. 1.822.671/MT, interposto pelo
parquet
contra o acórdão desta Corte Estadual, não foi conhecido

pelo Ministro JORGE MUSSI,
“por demandar a interpretação de norma de direito local”.
Contra essa decisão se aviou agravo regimental, que foi
desprovido

pela Quinta Turma.

No julgamento desse agravo regimental, o Min. JORGE MUSSI consignou, em caráter
obiter dictum
, que, desde que respeitadas as normas de distribuição de atribuições,
“a atuação de integrante de grupo especial de combate ao crime organizado em conjunto com o promotor de justiça titular da ação penal não ofende o princípio do promotor natural”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.822.671/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 10.3.2020; data da publicação: 7.4.2020).

O nó górdio desta ação mandamental cinge-se em saber se poderia o Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de ato normativo interno, conferir novas atribuições aos Promotores de Justiça do GAECO, não estabelecidas na lei complementar que o criou.

Embora, em sua concepção, o GAECO se afigure destinado à investigação

de organizações criminosas,
a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 não impediu que novas atribuições viessem a ser conferidas aos Promotores de Justiça nele lotados
. Afinal, são Membros do Ministério Público e, nessa condição,
se sujeitam ao cumprimento de atribuições validamente estatuídas no âmbito interno do
Parquet
, em particular por meio das Resoluções do Colégio de Procuradores de Justiça
.

O art. 128, § 5o, da Carta Magna, dispõe que
“leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público”
.

Nesse sentido, a
Lei Complementar Estadual n. 416/2010
, em seu
art. 18, inciso IX
, dispõe que
compete ao Colégio de Procuradores de Justiça

“deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integrem”
.

A Resolução n. 16/2003-CPJ, em seu art. 8o, parágrafo único, restringia sobremaneira a atuação dos Promotores de Justiça do GAECO na fase judicial, e esta, como visto,
foi revogada
pela
Resolução n. 187/2019,
da qual destaco o seguinte:

“
RESOLUÇÃO N. 187/2019-CPJ

[..]

Art. 1o O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição

judicial e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.

[...]

Art. 5o Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e judiciais, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

[...]

§ 2o Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e judicial.

[...]

§ 4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo
facultado

ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição parar os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos
.

§ 5o
Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições concorrentes perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.
”

Art. 6o São atribuições do GAECO:

[...]

VI –
atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição
”.

Mais uma vez ressalto que o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos – ilegalidade essa que não ocorre na espécie, uma vez que
os Promotores de Justiça do GAECO já eram
prévia e regularmente dotados de atribuições
para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, quando da realização das audiências de instrução
, cuja nulidade se busca nesta ação mandamental.

Defrontando-se com casos análogos, as Cortes Superiores têm assim decidido:

“Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural
quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação
, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 151.402/RO, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 22.3.2019; data da publicação: 3.4.2019).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. No caso, contudo,
não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística
ou mesmo infundada do órgão acusatório”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 160.213/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 1o.3.2019; data da publicação: 15.3.2019).

“Não prospera a alegada violação do princípio do promotor natural sustentada pelo impetrante, pois, conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna,
é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos autos
”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 57.506/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2009; data da publicação: 22.2.2010).

Em recentíssimos julgados, esta Corte Estadual se pronunciou sobre a questão:

HABEAS CORPUS - CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 4.o, II, “A” E “C”, DA LEI No. 8.137/90, ART. 2.o, CAPUT, C/C. SEU § 4.o, II, DA LEI N.o 12.850/13, ART. 90, DA LEI No. 8.666/93, POR NOVE VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP E ART. 90, DA LEI No. 8.666/93 C/C. ART. 14, II, DO CP – NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DA ATUAÇÃO ISOLADA DO GAECO, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E À LEI COMPLEMENTAR No. 119/2002, QUE INSTITUIU O GAECO NO ESTADO DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA - DISTINGUISHING DOS PRECEDENTES INVOCADOS – LEGITIMIDADE DO GAECO PARA ATUAR, AINDA QUE ISOLADAMENTE E INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N.o 119/2002/MT E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA CASUÍSTICA OU MESMO INFUNDADA DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O CASO – PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL PRESERVADO - ORDEM DENEGADA POR MAIORIA COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. - A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão; - Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. (N.U 1000981-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA MANUTENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JUSTIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – ALEGADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Descabida a pretensão de revogação da prisão preventiva quando a autoridade apontada como coatora justifica a imprescindibilidade da manutenção da medida constritiva com base em elementos concretos, diante da subsistência dos motivos que deram ensejo à medida. Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e a ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto. São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em Juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas. (N.U 1011792-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 13/07/2020).

Desse modo, não vislumbro a alegada violação ao princípio do promotor natural, uma vez que a atuação de promotor de justiça integrante do GAECO na instrução processual está respaldada nas Resoluções no 187/2019-CPJ e 192/2020-CPJ, ambas editadas com amparo na Lei no 8.625/93 e na LCE no 416/2010.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública, mas
DENEGO A ORDEM
, em razão da inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020